Tribunal: TJBA
Processo: 8149580-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149580-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: SEMPEL PAINEIS ELETRICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENTREGA DE CERTIFICADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUANDO NÃO HÁ PROVAS DO PAGAMENTO DA MULTA COBRADA A MAIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA SENTENÇA
EM PARTE
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra sentença que condenou os Apelados ao pagamento de multa de 10% sobre o valor dos painéis elétricos vendidos, em razão do atraso na entrega dos Certificados de Conteúdo Local, e a Apelante à restituição da quantia de R$ 58.563,72 cobrada a maior.

Nas razões recursais, a Apelante sustentou que o percentual da multa está incorreto e não existem valores a serem restituídos aos Apelados, já que não recebeu nenhuma quantia da parte deles. Além disso, sustentou que o ônus da sucumbência deve recair exclusivamente sobre os Apelados.

II. Questão em discussão

A controvérsia dos autos reside em (i) definir o percentual de multa aplicável pelo atraso na entrega dos certificados, (ii) verificar se existem valores a serem restituídos aos Apelados e (iii) averiguar como deve ser fixado o ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

Os Apelados entregaram os certificados com atraso, mas cumpriram o percentual de conteúdo local exigido pelo contrato, o que afasta, portanto, a incidência da multa cabível na hipótese de não atingimento pelo fornecedor do percentual exigido. O atraso na entrega dos certificados atrai, na verdade, a incidência da multa no percentual máximo de 10% do valor total do contrato prevista nos subitens 9.3.8.1 da Carta-Convite e subitem 15.1.3 das Condições de Fornecimento de Material 2012, conforme consignado adequadamente na sentença recorrida.

Considerando que os Apelados não comprovaram que pagaram a multa cobrada a maior, mostra-se indevida a condenação da Apelante à repetição de indébito em favor deles.

É correta a condenação de ambas as partes a pagarem os honorários advocatícios sucumbenciais e a ratearem as custas processuais, em razão da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da Apelante à repetição do indébito, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
"1. A aplicação de multa por atraso na entrega de documentação deve observar o limite contratual de 10% do valor total do contrato. 2. É indevida a repetição de indébito quando não há comprovação do pagamento pela parte demandante da multa cobrada a maior."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp: 2413473 RJ 2023/0241897-9, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/02/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8149580-81.2022.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS

e, como Apelados,

SEMPEL PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA e OLÍMPIO DE SOUZA GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA